Tribunal: TJDFT
Processo: 0708109-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONDENAÇÃO ESTABELECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA AMPARADA NOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E LAUDO TÉCNICO PRODUZIDO NA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA NÃO REQUERIDA NA ÉPOCA DEVIDA. MERO INCONFORMISMO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO OU INJUSTIÇA NA VALORAÇÃO DAS PROVAS. REVISÃO IMPROCEDENTE.
1. A Revisão Criminal é destinada a reparar erros judiciais de processos findos, com condenação já transitada em julgado, segundo as hipóteses exaustivamente estabelecidas pelo art. 621 do Código de Processo Penal. Assim, não serve para rediscussão de questões de fato e de direito já apreciadas em outras instâncias judiciais, sob pena de transmudar-se o instituto em uma nova e ilegítima oportunidade recursal, além de mitigar a garantia da segurança jurídica e da coisa julgada.
2. Ocorre a preclusão se o pedido de produção de nova prova, cuja realização era acessível ao tempo do julgamento do caso, não é manifestado tempestivamente nos autos da ação penal originária.
3. A pretensão de reexame do mérito da condenação com base em inconsistências não constatadas, ou por falta de diligência absolutamente irrelevante para o deslinde do caso, afasta o cabimento da revisional.
4. Revisão Criminal improcedente.